Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do ora Agravado, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens via SISBAJUD formulado pela Agravante, nos seguintes termos: “Na espécie, foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. Por sua vez, a parte credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta aos sistemas do juízo de forma reiterada. Contudo, a reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe a demonstração, pela credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. Nesse sentido, inclusive, segue o entendimento desta Casa de Justiça. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD DE FORMA REITERADA SEM MOTIVAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA CREDORA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. VERIFICADA A COOPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ARQUIVAMENTO DO FEITO QUANDO NÃO HÁ BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A credora deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC/2015. Apenas quando esgotados todos os meios ao seu alcance, é que se revela possível a mediação do Juiz para dar efetividade e celeridade ao processo de execução. 2. No caso dos autos, constata-se que houve a efetiva cooperação judicial que providenciou consultas em todos os sistemas disponíveis, sem contudo obter êxito. De outro lado, observa-se que a agravante/credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta ao sistema BACENJUD de forma reiterada. 3. A reiteração de consulta ao sistema BACENJUD pressupõe a demonstração, pela credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. 4. A utilização do BACENJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. 5. Nos termos do art. artigo 921, § 2o, do CPC, não havendo bens penhoráveis, deve o feito ser arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação "ad infinitum". 6. Tendo em vista que é ônus da credora diligenciar no sentido de indicar bens do devedor e que os bancos de dados à disposição do juízo já foram diligenciados diversas vezes, existindo provas do esgotamento de meios para localização de bens do devedor, correta a decisão recorrida. 7. Recurso desprovido. (Acórdão n.1137783, 07163043720188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, indefiro o pedido de nova consulta aos sistemas do juízo. Como salientado, o processo está suspenso, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC. Assim, tornem os autos ao arquivo, conforme determinado na decisão que determinou o arquivamento/suspensão. Saliento, por oportuno que, durante a suspensão, o processo permanecerá arquivado, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Essa providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento do cumprimento de sentença, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” Em suas razões recursais, alega a Agravante que o lapso temporal de mais de um ano desde a última tentativa de penhora de bens do devedor/executado justifica a reiteração da diligência que visa ao bloqueio judicial, a fim de satisfazer o crédito perseguido. Acresce ser razoável a renovação da diligência devido à substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, de maior alcance e com novas funcionalidades. Argumenta que a tentativa anterior de penhora ocorreu em 06/11/2019, sendo possível haver alteração na conta bancária do executado desde então. Ampara seu pleito na possibilidade de modificação da situação financeira do Agravada, bem como no princípio da razoabilidade, ao que colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada. Salienta que a diligência requerida é um meio de que dispõe o exequente para tentar forçar o executado a cumprir com o que foi determinado em sentença, a fim de ver seu crédito adimplido, ao passo em que, sem a ajuda do Judiciário, a execução se torna muito mais difícil. Requer, ao final, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida nova pesquisa de bens em nome do devedor, por meio do novo sistema SISBAJUD ou, ainda, pelo sistema RENAJUD, na tentativa de penhora. Sem preparo, uma vez que concedida, na origem, a gratuidade de justiça em benefício da Agravante (ID 6388815 dos autos de origem). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão do efeito pleiteado. Inicialmente, convém registrar que, desde o dia 08/09/2020, com o intuito de reduzir os prazos de tramitação de processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central do Brasil - BACEN e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o SISBAJUD, novo sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional. O referido sistema permite o bloqueio eletrônico e célere de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários, tais como títulos de renda fixa e ações, revelando-se como ferramenta de melhoria e inovação tecnológica na busca de informações financeiras de devedores. No caso dos autos, observa-se que a Agravante defende a renovação da pesquisa de ativos financeiros, visto que transcorridos mais de quinze meses desde a última diligência infrutífera, realizada em 06/11/19, conforme se verifica do ID 49372032 dos autos de origem. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Assim sendo, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, considero haver razoabilidade na medida requerida, em razão do tempo transcorrido desde a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome do Agravado, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança em sua situação econômica que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda. Com efeito, transcorrido mais de um ano entre a última tentativa frustrada de pesquisa via BACENJUD (06/11/2019) e o pedido de renovação da medida, agora, via SISBAJUD (16/01/2021), como atesta a petição de ID 81289147 dos autos principais, afigura-se lícita e razoável a pretensão exposta no recurso, inclusive porque amparada na jurisprudência pátria. Embora a Agravante não tenha tecido qualquer argumentação específica quanto ao pedido de renovação de pesquisa de bens via RENAJUD, a diligência revela-se pertinente, uma vez que o mesmo entendimento acima explanado tem sido adotado por este e. TJDFT quando se trata de novo pedido de pesquisa de veículos automotores, por meio do referido sistema. É o que revelam os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. EFETIVIDADE. COOPERAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema RenaJud formulado pelo credor. 2. O objeto do agravo deve se restringir ao pleito realizado na origem, assim deve o recurso ser conhecido apenas quanto ao pleito de renovação da pesquisa no sistema Renajud. 3. Inexiste limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud, InfoJud, RenaJud), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, possível a reiteração da consulta requerida via sistema RenaJud, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de um ano, restando infrutífera naquela oportunidade, sendo possível, nesse ínterim, a alteração da situação econômica da devedora. 4. Recurso parcialmente conhecido e no mérito provido. (Acórdão 1132569, 07135667620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BACEN JUD. RENAJUD. INFOJUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. I - É admissível a reiteração de pesquisa de valores por meio do sistema Bacen Jud, Renajude Infojud para satisfação da execução, quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa realizada, em atendimento aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1131474, 07143782120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em apreço, verificam-se presentes, pois, a relevância da fundamentação, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, em vista da delonga na persecução do crédito, o que pode levar, inclusive, à extinção da execução. Nessas condições, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 04 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator